Tribunal: TJSP
Processo: 1028338-44.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Pretensão de utilização como base de cálculo do tributo do valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Cabimento – Incidência dos artigos 9o, § 1o e artigo 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.750/02 e artigo 16, inciso I, parágrafo único do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Pretensão de utilização como base de cálculo do tributo do valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Cabimento – Incidência dos artigos 9o, § 1o e artigo 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.750/02 e artigo 16, inciso I, parágrafo único do Decreto Estadual no 46.665/02 – Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09 – Ilegalidade da alteração da base de cálculo do imposto por meio de decreto – Possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento para revisão da base de cálculo – Inteligência do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei no 10.705/00 – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário parcialmente provido